Tribunal: TJMT
Processo: 1008051-22.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008051-22.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NATHALIA JENIFFER MACEDO - CPF: 024.554.421-60 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (RECORRIDO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1008051-22.2022.8.11.0004 – Juizado Especial Cível de Barra do Garças - MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA.

RECORRIDO: NATHALIA JENIFFER MACEDO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMPRA DE LOTE POR MEIO DE PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICIPIO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – LEGALIDADE DO LOTEAMENTO EM DISCUSSÃO JUDICIAL – LOTE NÃO ENTREGUE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrente no pagamento da importância de R$ 10.972,00 (dez mil, novecentos e setenta e dois reais), a título de danos materiais, em decorrência da ausência de entrega de lote adquirido por meio de convenio junto ao Município recorrente, em razão da interdição do Programa Habitacional em razão de discussão judicial.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de prescrição.

2. Mérito.

2.1. Da impossibilidade de restituição do valor pago.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de prescrição.

Rejeito tal tese recursal, eis que, o prazo prescricional começou a fluir no momento que o recorrido teve ciência do dano decorrente dos atos prolatados na ação judicial, 0006757-59.2016.8.11.0004, da qual foi sentenciada em 10/03/2021.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser merece ser mantida a r. sentença fustigada, eis que, como muito bem anotado na r. sentença, “
em razão da interdição do loteamento, resta inviabilizado que o autor promova a construção do imóvel, não tendo qualquer segurança jurídica de que a relação contratual realmente reste frutífera.”,
fato que, não impede o Município na comercialização do lote a terceiro no caso eventual liberação.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES AFASTADAS - PEDIDO AVIADO EM CONTRARRAZÕES NÃO ACOLHIDO - FAZENDA PÚBLICA –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE LOTE – LEGALIDADE DO LOTEAMENTO EM DISCUSSÃO JUDICIAL – LOTE NÃO ENTREGUE AOS COMPRADORES – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1008046-97.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Rejeito o pleito formulado em sede de contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95) inexiste a figura do recurso adesivo.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023